Tribunal: TJPA
Processo: 0800101-44.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800101-44.2024.8.14.0051

APELANTE: KRISHNA SOARES DE AMORIM, LENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa: direito penal e processo penal. apelação criminal. tráfico de drogas. associação para o tráfico. nulidade por violação de domicílio. inocorrência. absolvição por insuficiência probatória do delito de associação para o tráfico. reconhecimento do tráfico privilegiado. substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. parcial provimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por Krishna Soares de Amorim e Lenilson dos Santos Oliveira contra sentença que os condenou pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em concurso material (art. 69 do Código Penal), fixando-lhes a pena de oito anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.200 dias-multa.

2.Defesa alega, preliminarmente, nulidade da prova por suposta violação de domicílio e, no mérito, pleiteia a absolvição dos apelantes por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado para Krishna Soares de Amorim e o direito de recorrer em liberdade para Lenilson dos Santos Oliveira.

ii. questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) se houve violação de domicílio na diligência policial que resultou na apreensão dos entorpecentes; (ii) se há provas suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico; (iii) se os apelantes fazem jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

iii. razões de decidir

4. A alegação de nulidade por violação de domicílio não prospera. O ingresso dos policiais na residência ocorreu em contexto de flagrante delito, uma das hipóteses autorizativas previstas no art. 5º, XI, da Constituição Federal, sendo corroborado por elementos concretos, como a denúncia de populares e a visualização prévia da ré embalando entorpecentes.

5. Quanto ao crime de associação para o tráfico, não há prova suficiente do vínculo estável e permanente entre os apelantes para a prática reiterada do tráfico de drogas, razão pela qual se impõe a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

6. Em relação ao crime de tráfico de drogas, restam comprovadas a materialidade e autoria, com base nos depoimentos dos policiais e no laudo pericial que confirmou a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e apetrechos para comercialização.

7. A aplicação do tráfico privilegiado é cabível, pois os apelantes são primários, possuem bons antecedentes e não há elementos que indiquem dedicação habitual ao tráfico ou participação em organização criminosa. Redução da pena em dois terços, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

8. Diante da nova dosimetria, a pena privativa de liberdade é substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem designadas pelo Juízo da Execução.

iv. dispositivo e tese

9. Apelação criminal parcialmente provida para: (i) absolver os apelantes do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006; (ii) reduzir a pena pelo crime de tráfico de drogas, com aplicação do tráfico privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Tese de julgamento: 1. A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova inequívoca do vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes. 2. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido quando demonstrado que o agente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XI; Código Penal, art. 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 943.460/PB; STJ, AgRg no HC n. 844.934/PE.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezessete a vinte e quatro do mês de fevereiro do ano de

2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
17
de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Krishna Soares de Amorim e Lenilson dos Santos Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que os condenou pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/ 2006
(tráfico de drogas e associação para o tráfico), em concurso material (art. 69 do Código Penal), fixando-lhes a pena de
oito (08) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 1.200 dias-multa
.

Segundo consta na denúncia, no dia
03 de janeiro de 2024
, por volta das
18h
, uma operação da Polícia Militar recebeu denúncias de populares sobre movimentação intensa de pessoas em frente de residência localizada na
Rua São Paulo, nº 963, Bairro Livramento, em Santarém/PA
, de propriedade do réu
Lenilson dos Santos Oliveira
, conhecido como "Soldado", a qual seria utilizado para a comercialização de entorpecentes, conhecida na localidade como
“Boca do Soldado”
.

Diante dessas informações, os agentes dirigiram-se ao local e abordaram
Lenilson dos Santos Oliveira
, encontrando em sua posse uma
sacola plástica contendo substância vulgarmente conhecida como “maconha”
. Ao observarem o interior da residência, avistaram a ré
Krishna Soares de Amorim embalando mais entorpecentes
.

Após franqueada a entrada dos policiais, foram encontradas no imóvel
seis (06) sacolas plásticas contendo maconha
, além de diversos apetrechos usados na comercialização de drogas, como
balanças de precisão, filme plástico, estiletes e rádios transmissores
. Também foram apreendidos
dois tracajás
(animais silvestres amazônicos), sendo que um deles foi encontrado dentro da caixa d'água no quintal.

O
Laudo Pericial Definitivo nº 2024.04.0000006-QUI
confirmou que os materiais apreendidos consistiam em
122.652g de maconha
distribuída em
sete porções
, além de um saco plástico contendo
13.001g da mesma substância
.

Em
razões recursais
(ID 21601376), a defesa de ambos os apelantes suscita,
preliminarmente
pela
nulidade da busca domiciliar, sob a alegação de que não houve autorização para ingresso no imóvel, exigindo a nulidade processual e o desentranhamento das provas.

No mérito,
pugna pela
absolvição dos recorrentes
por insuficiência de provas quanto ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Subsidiariamente, em relação à recorrente
Krishna Soares de Amorim
, pleiteia a aplicação da atenuante da
confissão espontânea
e da causa de
diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Quanto ao recorrente
Lenilson dos Santos Oliveira
, requer o direito de
recorrer em liberdade
.

Em
contrarrazões
(ID 21601379)
,
o órgão Ministerial requer o conhecimento e improvimento do presente recurso.

Nessa esfera recursal, a D. Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
se manifesta pelo
“CONHECIMENTO do apelo manejado em favor de Lenilson dos Santos Oliveira e Krishna Soares de Amorim, REJEIÇÃO da preliminar aventada, e no mérito, PARCIAL PROVIMENTO,”
(Textuais) (ID 22066612)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

I - Da Preliminar de Nulidade da Prova por Suposta Violação de Domicílio

Os apelantes arguiram, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas na busca domiciliar, alegando violação ao disposto no
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal
, que garante a
inviolabilidade do domicílio
, salvo em hipóteses de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, bem como por determinação judicial.

Sustentam que
não houve autorização para ingresso dos policiais no imóvel
e que a busca teria sido realizada sem a devida observância das normas legais e constitucionais, razão pela qual requerem o
desentranhamento das provas
com base no
artigo 157 do Código de Processo Penal
, sob o fundamento da
teoria dos frutos da árvore envenenada
.

Ocorre que, analisando o conjunto probatório,
não há que se falar em ilicitude da prova
, pois a entrada dos agentes públicos na residência dos apelantes deu-se
em contexto de flagrante delito
, uma das exceções constitucionalmente previstas para o afastamento da inviolabilidade domiciliar.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência foram
coerentes e harmônicos
ao relatar que, antes de adentrar o imóvel, já
tinham avistado a ré Krishna Soares de Amorim embalando entorpecentes
, evidenciando
atividade criminosa em curso
, o que justifica a incursão no domicílio sem a necessidade de mandado judicial.

Ademais, é cediço que o atual e pacífico entendimento das Cortes Superiores converge no sentido de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se situação de flagrante delito.

Segundo tais jurisprudências, não é necessária a certeza quanto à ocorrência do crime para se admitir a entrada no domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito. Outro não é o entendimento do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. TESE AFASTADA. INFORMAÇÕES ESPECIFICADAS. FUNDADAS SUSPEITAS. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. MINORANTE DO TRÁFICO. TEMA JÁ EXAMINADO POR ESTA CORTE EM OUTRO HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE NOVA ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência.

Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.

2. No caso, constata-se a legalidade da entrada no domicílio do paciente, uma vez que a ação policial foi motivada por informações concretas e precisas no sentido de que no local dos fatos o paciente, nominalmente identificado, vendia substância entorpecentes, tendo sido verificada, na localidade, grande movimentação de veículos que entravam e saíam a todo instante.

3. A abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante.

4. A matéria relativa à minorante do tráfico já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus n. 770.103, impetrado contra o acórdão que julgou o habeas corpus impetrado perante a Corte de origem (HC n. 0813166-09.2022.8.15.0000), com trânsito em julgado em 20/9/2022. Dessa forma, não é possível examinar novamente o tema.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 943.460/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 24/10/2024.)”

No presente caso, restou demonstrado que os policiais
receberam denúncia anônima sobre a venda de drogas no local
, identificaram
movimentação suspeita
, encontraram
entorpecentes na posse do réu Lenilson
e, ao olharem pelo portão, visualizaram
a ré Krishna fracionando drogas
, o que
torna lícito o ingresso no imóvel
.

Portanto, a entrada dos agentes de segurança pública no imóvel dos apelantes
não se deu de forma arbitrária
, mas sim dentro dos parâmetros da
legalidade constitucional e processual
, haja vista a constatação de
crime permanente
, situação na qual o estado de flagrância se
prolonga no tempo
, autorizando a atuação policial.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de nulidade das provas
, uma vez que a busca e apreensão foram
realizadas dentro da legalidade
, amparadas pelo flagrante delito e por elementos concretos que justificaram a ação dos agentes públicos.

Assim, rejeito a preliminar, e passo ao exame meritório.

I - Do Pedido de Absolvição por Insuficiência Probatória

No que se refere ao
crime de tráfico de drogas
, a materialidade está devidamente comprovada pelo
Laudo Pericial Definitivo nº 2024.04.0000006-QUI
e pelos autos de apreensão, que confirmam a natureza ilícita das substâncias encontradas em posse dos réus.

A autoria também restou demonstrada pelas declarações dos policiais, que relataram a abordagem dos réus em local conhecido pela comercialização de entorpecentes, sendo encontradas porções de
maconha
e
apetrechos utilizados para o tráfico
, como
balança de precisão
,
rádios comunicadores
e
embalagens plásticas
.

Os
policiais militares que participaram da ação confirmaram
que a residência dos réus funcionava como um
ponto de venda de entorpecentes
, popularmente conhecido como "Boca do Soldado", e que
presenciaram Krishna fracionando a droga no momento da abordagem
. Vejamos os relatos de forma mais detalhada.

O policial militar Márcio Bentes Pereira,
quando ouvido em juízo, relatou que no dia dos fatos estava de serviço e já haviam denúncias anteriores indicando o local da diligência; que foram até lá, encontrando o apelante Lenilson, e durante busca pessoal, nas vestes deste, havia certa quantidade de entorpecente, supostamente maconha; que o apelante tentou se evadir do local na presença da viatura.

Disse que, após a busca pessoal do apelante, conseguiram visualizar, pelo portão da residência, a companheira dele, ora apelante
Krishna, embalando, supostamente, a mesma substância, na lateral do imóvel;
que em seguida, a indagaram, informaram os fatos, e esta teria, inicialmente se negado a franquear entrada, contudo, posteriormente, após o relato sobre os crimes ocorrendo no local, incluindo a posse de animal silvestre (dois quelônios) e o estado flagrancial, ela colaborou e autorizou a entrada; que na busca domiciliar encontraram mais entorpecentes que eram embalados em papel filme de alimento, balança de precisão e alguns rádios comunicadores; que tinha conhecimento prévio do indivíduo conhecido como “Soldado”, contumaz na prática do tráfico de entorpecentes, bem como, das denúncias que apontavam o local como ponto de comercialização e consumo de drogas; que teriam abordado duas (2) pessoas na rua, supostamente usuários, e os encaminharam à Delegacia, bem como o material encontrado com eles, mas teria sido gerado outro procedimento.

O policial Sidney Alves dos Santos
, por sua vez, esclareceu que estavam de serviço quando foi solicitado apoio da guarnição para fazer a averiguação em uma residência, onde populares informaram que no local funcionava uma boca de fumo, denominada “Boca do Soldado”; que ao diligenciarem até o local, fizeram abordagem à duas (2) pessoas, sendo encontrado com uma delas um (01) papelote de maconha, e com a outra, esta seria, o “Soldado”, ora apelante Lenilson, encontrado mais uma quantidade também da mesma substância.

Disse, ainda, que, logo em seguida, realizaram o ingresso e buscas no imóvel; que no local havia uma mulher que seria companheira do apelante, e portanto, solicitaram que uma policial do sexo feminino realizasse a revista, sendo encontrado uma quantidade da mesma substância no sutiã da apelante Krishna; que estavam “à vontade” no local para a prática do tráfico, pois os materiais estariam bem expostos; que o material tratava-se de
balança de precisão
,
maconha
, outros
apetrechos para embalar
e
rádios comunicadores.

Narrou que estavam no local os réus ora apelantes, crianças que seriam filhos do casal, e um outro casal deitado na rede. Acrescentou que foram encontrados dois (2) quelônios no quintal; que “Soldado” estava na frente da residência e a companheira deste, a apelante Krishna, dentro do imóvel, na parte de trás.

Falou que a abordagem ocorreu da seguinte forma, eram duas (02) guarnições chegando no local, sendo que uma delas, fez a abordagem ao usuário que estaria junto com “Soldado” (apelante Lenilson), e a outra, da qual fazia parte, realizou a abordagem do apelante, que estaria próximo ao portão menor, e o usuário estaria próximo ao portão maior, portanto, a guarnição responsável pela abordagem deste pode ter visualizado o interior da residência, mas não sabe dizer o que viram, pois de onde estava fazendo a abordagem não tinha visualização;

Relatou, também, que a entrada na residência decorreu da movimentação vista pelos policiais, na parte traseira e na lateral do imóvel; que o apelante já teria sido preso anteriormente pela guarnição, onde foi encontrado uma quantidade de óxi com um usuário, o qual declarou ter adquirido o entorpecente com o “Soldado”; que de onde estava não conseguia ver a apelante Krishna.

Por fim, o policial militar
Jeferson Pedroso Pereira de Almeida
narrou que receberam informações de populares sobre intensa movimentação em frente à uma residência em razão da comercialização de entorpecentes, em seguida, diligenciaram até o local, onde visualizaram alguns usuários e fizeram a abordagem; que havia um indivíduo em frente ao imóvel com certa quantidade de drogas; que ao olharem do portão para o interior da residência conseguiram visualizar uma senhora, embalando mais entorpecentes dentro da casa, bem como viram também um “tracajá”; que o local era aberto; que solicitaram autorização para ingressar no imóvel, contudo, a apelante se negou, posteriormente, ao relatarem os crimes ali cometidos, como crime ambiental e tráfico de drogas, esta franqueou a entrada.

Narrou que, após o ingresso no imóvel, uma policial do sexo feminino procedeu com a revista encontrando com a apelante certa quantidade de drogas, e dentro do imóvel constataram a presença de mais um “tracajá”; que durante as buscas no imóvel, encontraram balança, linhas e material usado para embalar entorpecentes; que tinham conhecimento prévio do apelante Lenilson; que na frente do imóvel estaria o “Soldado” e alguns usuários de drogas; que chegaram no local em duas (02) viaturas, ao mesmo tempo.

Estes depoimentos, ao contrário do alegado pelos apelantes, não deixam dúvidas quanto à prática do delito de tráfico, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles.

Até porque, somado as declarações das testemunhas, tem-se que analisar as circunstâncias em que se deu a prisão dos réus, e, ainda, a quantidade de substância entorpecente apreendida e da forma como estava armazenada, que são elementos típicos da prática do tráfico.

Ademais, insta frisar que os depoimentos dos policiais são
elementos de prova válidos e suficientes para embasar a condenação
, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que
os relatos de agentes da segurança pública, quando prestados de forma coesa e em harmonia com o restante das provas, possuem especial relevância nos delitos de tráfico de drogas, dada a natureza clandestina da atividade criminosa. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação dos apelantes pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

1.2 - Da absolvição em relação ao crime do Art. 35 da Lei nº 11.343/06

Os apelantes também alegam a
fragilidade do conjunto fático-probatório
em relação ao crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06
, haja vista não haver elementos que demonstrem a existência de uma estrutura permanente e organizada dedicada à venda de drogas. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico.

Procede esta argumentação.

Em que pese os depoimentos acima transcritos, de fato,
não deixarem dúvidas quanto à prática do
delito de tráfico de entorpecentes
pelos apelantes
, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, tais provas, a meu ver,
não se prestam a comprovar o crime de associação para o tráfico

ilícito de entorpecentes
, pois não são capazes de demonstrar, de maneira inequívoca, o
animus
associativo necessário para a configuração deste específico delito.
Não há acervo probatório robusto acerca da existência de uma
associação permanente e estável
, formada por duas ou mais pessoas, com programa antecipadamente preparado, para a prática do tráfico de entorpecentes
, não caracterizando o ilícito penal do art. 35 da Lei Antidrogas.

Assim, não entendo que tenha restado suficientemente comprovado, diante de todo este contexto, a existência de uma associação de caráter estável e duradouro entre os ora apelantes.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PLURALIDADE DE AGENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO DE 2/3. HABITUALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Para a caracterização do crime de associação criminosa, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º e/ou do art. 34, da Lei de Drogas. Precedentes. 2. Na hipótese, verificou-se que a instância ordinária não apresentou elementos concretos que demonstrem efetivamente o animus associativo entre o paciente e outros indivíduos não identificados
. A condenação pelo delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 está amparada, somente, na presunção do paciente integrar grupo criminoso, por ter sido flagrado transportando 2,5 kg de crack em fundo falso de seu veículo, ter na sua propriedade rural mais 2,5 kg de cocaína, 6,5 kg de maconha e 1 balança de precisão, além de ter confessado que a droga havia sido fornecida por indivíduo chamado "Anderson" para entregar a traficantes em duas outras cidades. 3. Sendo flagrantemente ilegal a condenação pelo delito de associação em decorrência da falta de comprovação de uma das elementares do tipo - pluralidade de agentes -, a absolvição do paciente pelo crime de associação é medida que se impõe. 4. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 5. Acolhido o pleito absolutório e considerando a carência de outros elementos concretos que indiquem a dedicação do paciente ao tráfico de entorpecentes, é cabível o reconhecimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de 2/3. 6. Mantida a decisão agravada, na qual foi concedida a ordem , de ofício, para absolver o paciente do crime do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 e aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da referida norma, resultando a sanção final do paciente em 1 ano, 8 meses e 15 dias de reclusão e 1 ano de detenção mais pagamento de 183 dias-multa, em regime semiaberto. 7. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC n. 844.934/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Por conseguinte, hei por bem
reformar parcialmente a sentença guerreada, para ABSOLVER os réus do delito do art. 35 da Lei nº 11.343/2006
,
mantendo apenas a condenação
nas sanções punitivas do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

Far-se-á a correção da pena após a análise dos demais tópicos relativos à pena dos apelantes.

2. Da fixação da pena-base no mínimo legal - Krishna Amorim

Em breves falas, não cabe acolher o pedido formulado pela defesa da recorrente Krishna, uma vez que a pena-base já se encontra fixada neste

patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

3. Da atenuante da confissão - Krishna Amorim

Não cabe acolher o pedido
. Isso porque, consta dos autos que durante interrogatório judicial a
apelante Krishna

negou a prática delitiva,
relatando, apenas, que estava com uma parte dos entorpecentes, e que estes
se destinavam a consumo próprio
, o que não permite a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, CPB, consoante Enunciado nº 630 de Súmula do STJ (AgRg no HC n. 850.008/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024)

4. Do Reconhecimento do Tráfico Privilegiado Requerido pela Apelante Krishna Soares de Amorim

A defesa da apelante
Krishna Soares de Amorim
requer, ainda, a aplicação da
causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06
.

Neste ponto,
o pleito é procedente.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes dispõe:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Vê-se que o juiz sentenciante, por ocasião da terceira fase dosimétrica, negou a aplicação do tráfico privilegiado, considerando o incabimento desta minorante para os condenados pelo delito de associação para o tráfico. Veja-se trecho da sentença:

“DA NÃO APLICABILIDADE DO PREVISTO NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI FEDERAL Nº 11.343/06.

A acusada em caso de condenação que lhes fosse concedido o benefício previsto no artigo 33, §4º, que é determinado nos seguintes termos:

(...)

Ocorre que esse pedido deve ser rejeitado de imediato, eis que os acusados foram condenados pelo delito previsto no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 o que segundo nossa jurisprudência afasta a incidência dessa causa de diminuição de pena, senão vejamos algumas decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (...)

Assim, por entendo que os acusados KRISHNA SOARES DE AMORIM e LENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA, conhecido como "“SOLDADO" não preenchem os requisitos legais, especialmente diante do reconhecimento que faziam parte de uma organização criminosa formada com o fim especifico de cometimento do crime de tráfico de entorpecente indefiro o pedido dos acusados de aplicação do previsto no artigo 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/2006.”

Todavia, ambos os apelantes foram absolvidos deste crime por ocasião deste voto.

Além disso, é possível observar, pela análise dos autos, que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB foram consideradas favoráveis, tanto que sua pena-base de ambos foi fixada no patamar mínimo legal. Ademais, da certidão de antecedentes de ID nº 21601106 e 21601304, vê-se que tanto a apelante Krishna quanto o recorrente Lenilson são primários e possuem bons antecedentes, de modo que não há como se concluir que eles se dedicam às atividades criminosas.

Dessa feita, tem-se que a apelante
faz jus à minorante do tráfico privilegiado, que por sua vez deve-se estender ao corréu Lenilson dos Santos Oliveira
.

5. Do pedido de recorrer em liberdade – Lenilson dos Santos Oliveira

No que tange ao
pedido do réu recorrer em liberdade,
ressalto, em breves falas, a
inadequação da via eleita
, uma vez que existe remédio próprio para tanto –
habeas corpus
. Em outras palavras, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Por falta de amparo legal, não se conhece de pedido relacionado ao direito de locomoção em sede de apelação, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve a utilização do recurso como substitutivo de habeas corpus, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA.

ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO.

2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

3. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra das vítimas acerca da participação do acusado na prática delituosa, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA PREJUDICADO.

4. Inexistindo nos autos elementos suficientes para a correta avaliação do tempo de prisão provisória cumprido pelo recorrente, a apreciação da detração penal deverá ser feita pelo juízo da execução, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC n. 712.395/SP).

5. In casu, o juízo sentenciante suspendeu a exigibilidade de pagamento das despesas do processo, diante da hipossuficiência financeira do réu, aspecto que prejudica o pleito de concessão de gratuidade judiciária formulado na via recursal.

6. Outrossim, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT, Apelação Criminal n. 0004093-95.2018.8.07.0004).

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800258-41.2021.8.14.0077 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/09/2024 )”

6. Da Nova Dosimetria da Pena dos Réus

- EM RELAÇÃO A APELANTE KRISHNA SOARES DE AMORIM:

Considerando a absolvição da ré pelo crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06,
mantenho, na primeira fase, a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, tal qual fixada pelo Juiz
a quo

para o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Inexistem atenuantes e agravantes.

Ausentes causas de aumento.

Presente a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, aplico a fração redutora no patamar máximo de 2/3 (dois terços), levando a pena da ré ao valor
definitivo
de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Seguindo os termos da Súmula vinculante 59 do STF,
estabeleço o
regime aberto
para o cumprimento da pena, em conformidade com o art. 33, § 2º “c” do Código Penal.

Substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem designadas em sede de execução da pena.

- EM RELAÇÃO AO APELANTE LENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA

Considerando a absolvição do réu pelo crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06,
mantenho, na primeira fase, a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, tal qual fixada pelo Juiz
a quo
para o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Inexistem atenuantes e agravantes.

Ausentes causas de aumento.

Presente a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, aplico a fração redutora no patamar máximo de 2/3 (dois terços), levando a pena do réu ao valor
definitivo
de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Seguindo os termos da Súmula vinculante 59 do STF,
estabeleço o
regime aberto
para o cumprimento da pena, em conformidade com o art. 33, § 2º “c” do Código Penal.

Substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem designadas em sede de execução da pena.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e, acompanhando o parecer ministerial, lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
,
para REDIMENSIONAR A PENA DOS RECORRENTES LENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA E KRISHNA SOARES DE AMORIM
, ao patamar de
0
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
em regime aberto, a qual substituo por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem designadas pelo juízo de execução da pena.

É o voto.

Belém (PA), 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/02/2025